Tribunal: TJDFT
Processo: 0008967-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008967-19.2010.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14782290), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 792.107 (Tema 792) (ID 14782304 – p. 16). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14781334): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MOMENTO DE DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO CONFORME BALIZAS DO DECISUM. ARTIGO 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ADCT. LEI No 3.178/03 REVOGADA. LEI No 3.624/05. NATUREZA MISTA. IRRETROATIVIDADE. TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MINORAÇÃO. RENÚNCIA A DIREITO. DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL. NORMAS SUBSTANTIVAS. AGRAVO PROVIDO. 1. O momento de definição da necessidade de se expedir precatório ou requisição de pequeno valor ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória, pois é com a coisa julgada que se delimita a obrigação da Fazenda Nacional quanto a determinado pagamento, independente de sua iliquidez, pois os valores finais são liquidados conforme as balizas do decisum condenatório (art. 87, parágrafo único, do ADCT). 2. A Lei Distrital no 3.624/2005 ostenta natureza mista, pois, a par de estabelecer procedimentos a serem observados pelo Poder Público para o pagamento das obrigações de pequeno valor, minorou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor para 10 (dez) salários mínimos, em contraste com os 40 (quarenta) salários mínimos estabelecidos pela revogada Lei no 3.178/03, configurando iniludível diminuição patrimonial da parte que renuncia a parcela de seu crédito com vistas a não se sujeitar ao regime de pagamento dos precatórios. 4. A Portaria Conjunta no 17/2006 deste TJDFT não pode, sob pena de ofensa à hierarquia das normas, ser aplicada a despeito do entendimento de que a Lei no 3.624/2006 ostenta natureza substantiva e, por isso, não deve incidir nos casos em que se verificou a coisa julgada antes de sua entrada em vigor. 5. Agravo provido. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031